Tribunal: STF
Processo: ARE 1350867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO CONHECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE SAÍDA ANTECIPADA, SEMILIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA – RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Preliminar de nulidade rejeitada, porquanto inexiste a alegada carência de fundamentação na decisão agravada que indeferiu a prisão domiciliar ao apenado.



    Quanto à possibilidade de liberdade em razão da pandemia existente, trata-se de apenado que não comprovou estar incluso no grupo de risco, (portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos), sendo que a condição de pessoa indígena não é suficiente, por si só. Por essa razão e evidenciando que o sistema carcerário está tomando as medidas necessárias, mantém-se o regime fechado para o cumprimento da pena pelo reeducando.



    Com o parecer, recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, nega-lhe provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-B, § 4º, I, e 231, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como venho me manifestado, a concessão de saída antecipada do regime fechado ou prisão domiciliar, ao argumento de possível contaminação pelo vírus COVID-19, deve ser realizada mediante análise cuidadosa do caso concreto para que a segurança pública seja devidamente preservada.



    Assim, com relação ao pleito de aplicação da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, cumpre ponderar que a crise mundial do Covid-19, trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.



    Tem-se que a condição de indígena do apenado, por si só, não viabiliza a substituição da prisão pela domiciliar, cuja análise, como já mencionado, deverá ser realizada de maneira individual, o que foi feito pelo juízo 'a quo'.



    Além disso, inexiste até o momento qualquer informação específica que o agravante esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, pois não é idoso, nem consta ser acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde.



    (...)



    Por se tratar de cumprimento de pena no regime fechado, por delito gravíssimo, a liberdade do reeducando representa risco à ordem pública, além do que não há indicativos de que o estabelecimento prisional não oferte a assistência necessária ao apenado pois, conforme salientou o juiz singular, o estabelecimento penal em que se encontra inserido conta com equipe de saúde, de modo que não há como acolher seu pleito de liberdade.



    Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 567.408/RJ, decidiu que '... a crise do novo coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal'



    Destaca-se, ainda, a incompatibilidade do regime de cumprimento da pena com a concessão da prisão domiciliar e a inexistência de comprovado motivo autorizador da medida em caráter excepcional.



    Por fim, como bem pontuado pelo Ministério Público 'o agravante, alegar compor grupo de risco, cumpre pena por crime de estupro, cuja condenação resulta em 10 (dez) anos de reclusão, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde, conforme os relatórios apresentados pela própria defesa.' (p. 44)



    Por tais fundamentos, incabível a concessão de prisão domiciliar ao apenado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente